Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729850-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ROGERIO SOARES AGRAVADO: BRUNA GEMIMA RIBEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCO ROGERIO SOARES visando a reforma da r. decisão que indeferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse que move em desfavor de BRUNA GEMIMA RIBEIRO PEREIRA (proc. no 0710261-52.2021.8.07.0009), relativamente ao imóvel situado na QR 614, conjunto 9, casa 03, Samambaia Norte/DF. Aduz o agravante, em síntese, que a agravada é sua ex-mulher e que a casa ocupada pela recorrida é de sua propriedade, vez que a adquiriu antes de contrair matrimônio. Sustenta que cedeu a casa à agravada por meio de comodato verbal após a separação do ex-casal, mas que, por precisar retornar ao imóvel, notificou a recorrida para que o desocupasse em 30 (trinta) dias, o que não foi cumprido. Narra que apresentou ao juízo de origem a sentença de divórcio bem como explicações sobre a partilha de bens, como também informou acerca de ação de sobrepartilha movida pela agravada cujo objeto é a partilha das parcelas do empréstimo imobiliário assumido pelo agravante antes do casamento e pagas na constância do matrimônio, contudo, apesar de todas as provas colacionadas, o juiz a quo indeferiu a liminar, por entender necessária a dilação probatória. Entende que a concessão da liminar de reintegração de posse exige tão somente a demonstração da posse e do esbulho, nos termos do art. 562 e 563 do CPC; que o esbulho restou caracterizado após o recebimento, pela agravada, da notificação para desocupação do imóvel, quando passou a exercer a posse ilegal e clandestina. Afirma que a ação é de posse de força nova, pois o esbulho foi praticado em 19.03.21 e a ação foi proposta dentro de ano e dia, razão pela qual deve ser concedida a liminar de reintegração de posse, independentemente da oitiva da parte contrária, uma vez demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida liminarmente a reintegração de posse do imóvel identificado nos autos, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente nos autos de origem (ID ilegível). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel situado à QR 614, conjunto 9, casa 03, Samambaia Norte/DF, de propriedade do agravante, o qual se encontra na posse de sua ex-mulher, ora agravada. A r. decisão agravada encontra-se fundamentada nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de tutela de urgência para reintegração de posse, nada obstante os esclarecimentos prestados, INDEFIRO, uma vez que a matéria deve ser submetida ao devido contraditório, a fim de que todas as circunstâncias que envolvem a disputa pela posse do imóvel sejam esclarecidas. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI)”. (...). Nesse juízo de cognição sumária, não observo a ocorrência dos requisitos exigíveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, em que pese o agravante apontar como elemento caracterizador do esbulho a permanência da agravante no imóvel mesmo após notificada para desocupá-lo, apresentando, contudo, documento unilateral, num contexto familiar complexo em que o próprio recorrente afirma ter havido contrato de comodato verbal após a separação do casal. Nesse sentido, pois, a ilegitimidade da posse atribuída à agravada deve ser melhor aquilatada em regular instrução processual, sob o crivo do contraditório. Por consequência, mantenho a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, pois o esbulho não restou suficientemente evidenciado, conforme disposto no inciso II do art. 561 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 17:48:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator